Tribunal: TJDFT
Processo: 0749816-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. MENOR IMPÚBERE. ARTIGO 8o DA LEI No 9.099/95. APLICAÇÃO.
1. As demandas em que menor absolutamente incapaz seja parte não podem ser processadas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em face da vedação contida no artigo 8o da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente, por força do artigo 27 da Lei 12.153/2009.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado, da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.